Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-45.2023.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001156-45.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Roubo Majorado, Falsidade ideológica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID GARCIA (APELANTE), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE ALMEIDA - CPF: 054.272.671-82 (VÍTIMA), EDSON ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 842.173.162-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO FERNANDO DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL DAS VÍTIMAS EM CONSSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS JUDICIALIZADAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS HARMÔNICOS E COESOS – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas amealhadas são suficientes ao decreto condenatório, não havendo que se cogitar do pleito de absolvição formulado pela defesa, uma vez que não há dú-vidas acerca da materialidade e da autoria delitiva.

Nos crimes patrimoniais, o testemunho das vítimas possui especial relevância, uma vez que tais delitos, ou de impedir que as vítimas os vejam mediante grave ameaça, ou até mesmo porque o cometimento de tais delitos ocorrem na clandes-tinidade e, portanto, sem a presença de testemunhas.

Presentes depoimentos judicializados que confirmam a identificação positiva do

acusado, acompanhados da apreensão dos objetos subtraídos na posse do réu momentos após o crime, não há falar em insuficiência de prova para a condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DAVID GARCIA contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pe-na de 08 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão no regime inicial fechado e 18 (dezoito) dias-multa no valor de 1/30 o salário-mínimo vi-gente à época do fato para cada dia-multa e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática dos crimes de roubo mediante concurso de pessoas, previs-to no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, lesão corporal na modalidade ten-tada (art. 129, do CP); e atribuição de falsa identidade, crime previsto no art. 307, do mesmo diploma legal.

Inconformada, a defesa postulou a reanálise dos fatos e das provas apresentadas na instância singela, visando a absolvição do recorrente.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso defensivo (id. 196117231).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procura-dor Dr. Érico Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 202903687). Sintetizando com a seguinte ementa:

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a reanálise dos fatos e das pro-vas discutidas no primeiro grau de jurisdição, visando, ao final, a absolvição do apelante do crime de roubo mediante concurso de pessoas, lesão corporal tentada e do delito de identidade falsa.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

Fato 01 – Lesão corporal tentada:

Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 10/04/2023, por volta de 22h20min, no Terminal Rodoviário da cidade e Comarca de Juí-na/MT, os denunciados DAVID GARCIA e JOÃO FERNANDO DA SILVA GOMES tentaram ofender a integridade corporal da víti-ma Daniel de Almeida, conforme descrito nos termos de depoimentos e de declarações, e demonstrado por meio dos arquivos de mídias junta-dos aos autos.

Fato 02 – Roubo majorado:

Consta também, que posteriormente a ocorrência descrita no “Fato 01”, no mesmo local, os denunciados DAVID GARCIA e JOÃO FERNANDO DA SILVA GOMES, em concurso de pessoas e mediante violência exercida com um bastão de madei-ra, subtraíram para eles coisa alheia móvel, consistente em um apare-

lho celular Xiaomi Redmi 9I, avaliado em R$ 1.300,00 (um mil e tre-zentos reais), pertencente à vítima Edson Antônio de Carvalho.

Fato 03 – Falsa identidade:

Consta, por fim, que momentos após as ocorrências descritas nos Fatos 01 e 02, na Rua Orlando Pereira, Bairro São José Operário, na cidade e comarca de Juína/MT, o denunciado DAVID GARCIA atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, conforme consta nos termos de depoimentos juntados aos au-tos.

Dinâmica dos fatos:

Conforme restou apurado, na data dos fatos os denuncia-dos DAVID e JOÃO foram até o Terminal Rodoviário de Juína empu-nhando uma faca e um bastão de madeira atacaram o vigia Daniel, só não obtendo êxito no intento porque a vítima percebeu a ação e correu no exato momento em que seria atingido.

Em seguida o denunciado DAVID se aproximou de Edson na área co-mum da rodoviária, empurrou-o contra a parede de um dos estabele-cimentos, arrancou o celular do seu bolso à força e desferiu um golpe de bastão em seu braço. Extrai-se que o denunciado JOÃO ficou pró-ximo a DAVID durante a ação delitiva, vigiando a aproximação de ter-ceiros.

Ressai dos autos que após os fatos as vítimas compareceram na Dele-gacia de Polícia, registram boletins de ocorrências e apresentaram imagens de câmeras de segurança da rodoviária. Ao analisar as ima-gens a Polícia reconheceu DAVID e JOÃO como autores do roubo, e imediatamente foi até a residência deles, abordou-os no local e obteve êxito em recuperar o celular subtraído de Edson.

Consta que durante a abordagem policial DAVID se apresentou co-mo Marcos Ferreira. Contudo, ao chegar na Delegacia a Polícia iden-tificou seu nome verdadeiro como DAVID GARCIA, bem como que ele possuía diversas passagens por crimes de roubo e furto, inclusive com processo de execução de pena em aberto.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sen-tença, condenando o apelante, pela prática do crime de roubo mediante concurso de pessoas e identidade falsa.

A despeito dos judiciosos argumentos lançados pela douta defesa, não vislumbro, na sentença objurgada nenhum vício passível de retoque.

Exsurge dos autos que DAVID GARCIA praticou os crimes de lesão corporal na forma tentada (artigo 129, caput, c/c artigo 14, inciso II, am-bos do CP) roubo mediante concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP) e atribuição de falsa identidade (art. 307 do CP).

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 196117177 – pág. 05), por meio do Boletim de Ocorrência (id. 196117177 – págs. 88/105), do ter-mo de apreensão 196117177 pág. 10), do laudo pericial (id. 196117177 – págs. 81/83), dos termos de declarações das vítimas (id. 196117177 – págs. 53/56), dos termos de depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado (id. 196117177 – 14/19) , do termo de reconhecimento de pessoa (id. 196117177 – págs. 42/43).

De igual sorte, a autoria restou igualmente evidenciada por meio do depoimento testemunhal prestado pelo policial militar que em juízo narra os seguintes fatos, in verbis:

“(...)QUE ao analisar as imagens do terminal rodoviário, essa equipe pode flagrar a cena de pânico causaram no local, fazendo com que al-gumas pessoas fugissem do local por medo, bem como as vítimas afir-maram que os suspeitos mencionaram ser da Orcrim PCC (Primeiro Comando da Capital); QUE ao analisar detidamente as imagens foi possível reconhecer os autores do roubo, sendo estes moradores do Bairro São José Operário, os quais se mudaram para o local recente-mente vindo de outra região, sendo que o depoente e os demais polici-ais presenciaram na semana passada tais suspeitos adentrando a uma residência, localizada na Rua Orlando Pereira, próximo ao Mezak Mo-tos; QUE diante dos fatos, o depoente e o investigador Kester, se des-locaram até residência dos suspeitos, sendo no endereço descrito acima, e que no momento da abordagem no interior da residência, am-bos se exaltaram mesmo após identificarmos como policiais, este não acataram as ordens, momentos que foi necessário o uso de força mode-rada para imobilizar os suspeitos e algemá-los; QUE no momento da abordagem, foi possível presenciar pelo depoente e pelo investigador KESTER, o momento em que um dos suspeitos arremessou um objeto sobre o muro da residência vizinha, sendo que ao verificamos o que es-te teria arremessado, percebemos que ele havia jogado o celular da ví-tima Edson Antônio (roubo), ocorrido horas antes, sendo um aparelho celular Redmi cor grafite (a foto da vítima e de seus filhos estavam na proteção de tela do aparelho)... QUE foi necessário o uso de algemas nos suspeitos, visando proteger a integridade física de todos os envol-vidos, e que ambos possuem escoriações leves, ocasionados no momen-to da imobilização e algemamento; QUE o suspeito David Garcia da

Silva que omitiu seu verdadeiro nome, queixou-se de dor em uma das pernas, afirmando que fraturou a perna num acidente de motocicleta, ao ser indagado se este queria ser atendido na unidade de pronto aten-dimento, se negar, afirmando que não precisava; QUE o celular acima descrito foi apreendido e encaminhado a unidade policial; QUE foi da-do voz de prisão a João Fernando da Silva Gomes pelos crime de rou-bo e lesão corporal; QUE foi dado voz de prisão a David Garcia da Silva pelo crime de roubo, lesão corporal e falsa identidade; QUE após cientificá-los de todos os seus direitos constitucionais previstos, inda-gamos os suspeitos acerca dos crimes em questão, ambos confessaram a prática do delito, afirmando que foram os autores do crime ora inves-tigado; QUE durante a ação foi solicitado apoio de outros policiais ci-vis, sendo Ronaldo Binoti, Vinicius Ramon e Carlos Eduardo para auxiliar na condução dos presos até a delegacia de polícia; [...]”. [tre-cho extraído do depoimento de fls.17/18, Testemunha Benedito Veris-simo da Costa Neto, Policial Militar.”

Já a testemunha, WOSHIGTON KESTER VIEIRA, policial Militar, reprisou suas declarações prestadas na fase extrajudicial, sobre a acusa-ção de falsa identidade, por parte de David Garcia da Silva, salientando que, ao abordar o apelante, ele se apresentou como Marcos Ferreira, revelando seu nome verdadeiro apenas durante o interrogatório na delegacia, in verbis:

“(...) QUE já na unidade policial foi possível verificar a qualificação dos envolvidos, sendo que o indivíduo que disse ser MARCOS FERREIRA na verdade trata-se de David Garcia da Silva, possuindo este passagem pelo crime de roubo e furto, inclusive com condenação; QUE quanto a pessoa de João Fernando da Silva Gomes, este possui passagens pelo crime de receptação; QUE foi necessário o uso de al-gemas nos suspeitos, visando proteger a integridade física de todos os envolvidos, e que ambos possuem escoriações leves, ocasionados no

momento da imobilização e algemamento; QUE o suspeito David Gar-cia da Silva que omitiu seu verdadeiro nome, queixou-se de dor em uma das pernas, afirmando que fraturou a perna num acidente de motoci-cleta, ao ser indagado se este queria ser atendido na unidade de pronto atendimento, se se negar, afirmando que não precisava.” (sic)

Oriundo dos relatos criminosos, vejamos o que disseram as vítimas:

Edson Antônio de Carvalho (id. 196115769), afirmou que:

"(...) eu tava sentado no banco ai esse cara passou com um pedaço de madeira na mão e perguntou se eu tava bravo, ai eu levantei e fui an-dando pro lado de casa, ai ele me abordou do lado da lojinha do Goia-no, ai ele saiu me empurrando na parede e rasgou minha camisa, ai ele perguntou se eu tava armado, e falava fica quieto, ai ele começou a ba-ter no bolso da minha calça e falar o que você tem, ai ele passou a mão no celular e o carregador e levou"; QUE durante a ação o suspeito desferiu um golpe com o pedaço de madeira no braço esquerdo do de-clarante; QUE o declarante relata que havia um segundo suspeito, o qual ficou todo o tempo em uma bicicleta próximo do primeiro suspei-to.” (sic)

A vítima Daniel de Almeida (id. 196115770), afirmou:

[...] QUE no dia de ontem 10/04/2023 em horário aproximado das 22h20min o declarante estava em seu local de trabalho quando em terminado momento chegou no local dois indivíduos do sexo masculino, os quais estavam em uma bicicleta; QUE ambos os suspeitos adentra-ram a área comum da rodoviária e correram em direção do declarante, sendo que um estava com uma faca e outro com um pedaço de madeira nas mãos; QUE o declarante não chegou a ser agredido pois correu; QUE o suspeito que estava com a faca era branco, cabelo pintado de

loiro, possuía várias tatuagens pelo corpo, estatura baixa e magro e trajava camiseta manga comprida não recorda a cor e calça. [...] [...]; QUE o declarante diz: "o suspeito branquinho se aproximou de mim e perguntou se eu lembrava dele do outro dia, ele perguntou duas vezes e já puxou a faca"[...] [...] QUE posteriormente em analise as câmeras de segurança o declarante percebeu que os suspeitos que tentaram lhe agredir eram os mesmo que praticaram o roubo tempo depois; QUE o declarante reconhece sem sombra de dúvidas o suspeito JOAO FERNANDO DA SILVA GOMES , como sendo o suspeito que lhe ame-açou de morte na data de 09/04/2023 e o suspeito que tentou lhe agre-dir com uma faca na noite de ontem 10/04/2023; QUE o declarante reconhece sem sombra de dúvidas o suspeito DAVID GARCIA SILVA como sendo o suspeito que tentou lhe agredir com uma pedaço de ma-deira na noite de ontem 10/04/2023;[...]” (sic)

Neste ponto, ressalta-se que o reconhecimento feito pelas ví-timas, aliado às demais provas constantes nestes autos, permitem a convicção inequívoca da participação do apelante nos delitos descritos na exordial acusató-ria.

Quanto à palavra da vítima, convém ressaltar que, nos casos de crimes patrimoniais, os relatos do ofendido possuem especial relevância, uma vez o cometimento de tais delitos normalmente ocorrem na clandestinidade e, portanto, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.

VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de Decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A ju-risprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos infor-mativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repe-tidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tri-bunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutó-ria, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusi-vamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais pro-vas dos autos (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.” - STJ; AgRg-HC 574.604; Proc. 2020/0090686-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/06/2020; DJE 25/06/2020.

Na mesma toada, colaciono jurisprudência deste Tribunal, sob a relatoria do E. Desembargador Orlando de Almeida Perri, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILID

INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CONVINCENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA CONFISSÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO IRRESISTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há se falar em absolvição por ausências de pro-vas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo ir-refutável pela palavra da vítima - que assume essencial relevância em crimes dessa natureza -, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão judicial do réu. A excludente de culpabilidade relativa à coação irresistível somente incide quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo inadmissível seu reconhecimento com base na mera alegação do recorrente que não se desincumbiu do ônus probató-rio previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e TJMT. Doutrina (TJ/MT, N. U 0006247- 65.2013.8.11.0064, Jul-gado em 14/04/2021). Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indis-pensável contribuição para a empreitada criminosa. - TJMT; ACr 1000722-05.2023.8.11.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Or-lando de Almeida Perri; Julg 31/10/2023; DJMT 09/11/2023.

A roborar os relatos das vítimas e das testemunhas, impende destacar que, com exceção do crime de falsa identidade (art. 307, do Código Pe-nal), pelo qual o acusado foi condenado, os atos perpetrados pelo apelante foram capturados por dispositivos de monitoramento, implantados na rodoviária de Juí-na, segundo consta nas mídias, juntadas dos autos (vide ids. 115750461 e 115750697).

Diante desse quadro, tem-se que as provas amealhadas são suficientes ao decreto condenatório, não havendo que se cogitar sobre a o pleito de absolvição, como formulado pela defesa, uma vez que não há dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva por parte do apelante. Isto posto, consonân-cia com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024